Tribunal: TJSP
Processo: 1076773-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pela autora junto à NATURA

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pela autora junto à NATURA COSMÉTICO S/A que cedeu o crédito à requerida – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes - Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Condenação às penas por litigância de má-fé que se mantém, conforme art. 80, III, do CPC/15, devendo seu valor, no entanto, ser reduzido para o equivalente a 2% sobre o valor da causa atualizado - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.